Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PORTE DE ARMA BRANCA FORA DE CASA (ART. 19 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL E DOCUMENTAL COESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA (ARTS. 59 E 68 DO CP). SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO CUMULATIVA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa e evidenciado o porte de arma branca em via pública, mantêm-se as condenações pelos arts. 306 do CTB e 19 da LCP, afastada a tese absolutória por insuficiência de prova.
2. A pena foi fixada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sem desproporcionalidade.
3. Inviável o afastamento da suspensão do direito de dirigir, por constituir sanção expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB, de aplicação cumulativa com as demais reprimendas.
4. Recurso conhecido e desprovido.